Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em obscuridade, haja vista não se ter considerado que, em decorrência da a Lei Distrital 5.174/13, sua remuneração deveria sofrer modificação proporcional à alteração da carga horária prevista na legislação em referência, sob pena de sujeitar os servidores da mesma categoria a tratamento desigual, além de resultar em enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. A matéria é pacificada pela Súmula 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, entendimento diverso implicaria indubitável acréscimo remuneratório, o que resultaria na violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF e ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.